Tribunal: TJSP
Processo: 1015477-37.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em membros superiores - Exercício das funções de vendedora - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Alegação de que os elementos probatórios confirmam os requisitos para concessão de benefício.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em membros superiores - Exercício das funções de vendedora - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Alegação de que os elementos probatórios confirmam os requisitos para concessão de benefício.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Exame médico minucioso - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação motivada das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no laudo pericial - Desnecessidade de realização de nova perícia judicial - Improcedência mantida.
APELAÇÃO DA SEGURADA DESPROVIDA.